Tribunal: TJSP
Processo: 2027742-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Afastamento – Cabimento - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Ausência concreta, mediante aprovação de cláusula, de concordância dos credores com essa limitação - Decisão reformada para incluir a totalidade do crédito habilitado

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Afastamento – Cabimento - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Ausência concreta, mediante aprovação de cláusula, de concordância dos credores com essa limitação - Decisão reformada para incluir a totalidade do crédito habilitado na Classe I (Trabalhistas) - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027742-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante FRANCISCO
ISCAIÃO FILHO, é agravado DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027742-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2027742-68.2020.8.26.0000
Agravante: Francisco Iscaião Filho
Agravada : Dedini S/A Industrias de Base - Em
Recuperação Judicial
Interessado: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores
Ltda - Administrador Judicial e outros
n. na origem: 1018734-26.2019.8.26.0451
Voto 16.103

EMENTA
Recuperação judicial Habilitação de crédito trabalhista Limite
de cento e cinquenta salários mínimos Afastamento Cabimento
- Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial Ausência concreta, mediante
aprovação de cláusula, de concordância dos credores com essa
limitação - Decisão reformada para incluir a totalidade do crédito
habilitado na Classe I (Trabalhistas) - Recurso provido.

Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo
de
Direito
da
2a
Vara
Cível
da Comarca de
Piracicaba, que, no âmbito da recuperação judicial
da
agravada,
determinou
que
o
crédito
do
habilitante (agravante) seja limitado em cento e
cinquenta
salários
mínimos
na
Classe
I
(Trabalhistas),
classificado o que sobejar na
Classe III (Quirografários) (fls. 41).
O
agravante
sustenta
que
a
decisão
recorrida está em desconformidade com o artigo 83,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027742-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inciso I da Lei 11.101/2005. Argumenta que há
previsão de limitação dos créditos trabalhistas em
cento e cinquenta salários mínimos apenas na
falência,
asseverando
que,
com
relação
à
recuperação judicial, a regulação própria está no
artigo 54 da Lei 11.101/2005. Enfatiza que, nas
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste
Tribunal, é majoritário o entendimento quanto à
inaplicabilidade automática do artigo 83, inciso I
da Lei 11.101/2005 para os casos de recuperação
judicial. Pede seja dado provimento ao recurso,
determinando-se a inclusão integral de seu crédito
na Classe I (Trabalhistas) (fls. 01/10).
Ausente pedido de concessão de efeito
suspensivo, o recurso tramitou no efeito meramente
devolutivo (fls. 44/45).
Em contraminuta, as agravadas requerem a
manutenção da decisão recorrida (fls. 49/56).
Foi apresentada manifestação pelo Administrador Judicial, destacando o caráter
controverso da matéria (fls. 49/56).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
decisão
recorrida,
no
âmbito
da
recuperação
judicial das agravadas, deferiu a
habilitação
do
crédito
de
titularidade
do
agravante, adotada limitação a cento e cinquenta
salários mínimos para a Classe I (Trabalhistas),
incluído
o
valor
remanescente
na
Classe
III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027742-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(Quirografários). O agravante propõe a habilitação da integralidade de seu crédito na Classe I
(Trabalhistas), sem qualquer limitação.
O recurso, diante de recente pronunciamento
colegiado
destinado
à
uniformização
da
jurisprudência, comporta provimento.
Ressalvado
posicionamento
anterior,
o
limite imposto na decisão recorrida não deve
prevalecer.
Com efeito, o Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial deste Tribunal de Justiça, em sessão
realizada em 11 de fevereiro de 2020, aprovou o
Enunciado 13, com a seguinte redação:
“Admite-se, no âmbito da recuperação
judicial, a aplicação do limite de 150
salários mínimos, previsto no art. 83, I,
da Lei no 11.101/2005, que restringe o
tratamento preferencial dos créditos de
natureza trabalhista (ou a estes equiparados), desde que isto conste expressamente do plano de recuperação
judicial e haja aprovação da respectiva
classe, segundo o quórum estabelecido em
lei”.
Firmada a tese acima, salvo deliberação da
assembleia de credores, não cabe mais questionar a
possibilidade
de
ser
feita
uma
classificação
diferenciada para a falência e para a recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027742-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
judicial.
Como, na espécie, a assembleia de credores
não impôs uma limitação aos créditos trabalhistas,
o
que
dependeria
da
aprovação
de
cláusula
específica, cabe reformar a decisão recorrida, com
o fim de que seja incluído o crédito do agravante,
em sua totalidade, na Classe I (Trabalhistas).
Assim, ressalvado o posicionamento pessoal
de cada julgador, expresso, inclusive, em votos
individuais, há de prevalecer, agora, aquele assumido pela maioria formada no colegiado,
indicativo da necessidade de cláusula expressa para
que
seja
viável
a
limitação
questionada
dos
créditos da Classe I (Trabalhistas), o que é
contrariado pela decisão agravada.
Dá-se, por isso, provimento ao presente
recurso.

Fortes Barbosa
Relator